Tribunal: STF
Processo: Rcl 88432
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Zelia Maria Prado Guilhon  alega ter o Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro usurpado,  no Processo n.  0000373-21.2025.8.19.9000, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.

Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).

Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, que foi improvido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.

Requer a cassação do ato reclamado para que seja determinada a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:

Em sede de recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV), pela parte recorrente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional. ¿
[...]
Por fim, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a admissão de recurso extraordinário nos Juizados Especiais exige fundamentação necessária e apta a reverter a presunção de inexistência de repercussão geral em sede de processos sob o regime da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ Nesse sentido, verifica-se a tese exposta no tema 800:¿¿
[...]
Portanto, enquadrando-se o caso em exame aos temas supracitados, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1030, I, “a” do Código de Processo Civil.

Como se vê, a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral.

O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.

Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).

Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente